Tribunal: TJDFT
Processo: 0709020-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709020-65.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GUILHERME DE SOUZA FAYAD ANDRE AGRAVADO: HERMANN CALDEIRA, MICHAEL DE JESUS CASTRO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GUILHERME DE SOUZA FAYAD ANDRE contra decisão de ID 185962936 proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, e que indeferiu o pedido de tutela de urgência e o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, nos autos da execução 0745727-63.2023.8.07.0001 ajuizada contra HERMANN CALDEIRA e MICHAEL DE JESUS CASTRO. Transcrevo a parte da decisão ora agravada: “(...) No mais, indefiro o pedido de tutela de urgência, porquanto já foi apreciado por meio da decisão de ID 178172733, a qual mantenho por seus próprios e jurídicos fundamentos. Portanto, aqueles fundamentos servem para indeferir o pedido de tutela de urgência, quanto à instauração, neste momento, de incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, sem prejuízo de sua reanálise em momento mais avançado, se não localizados bens e se presentes os demais requisitos legais. Retifique-se a autuação para excluir do polo passivo a MUNDY MOTORS PECAS E SERVICOS LTDA.” Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão singular não adentrou na questão suscitada na inicial e não verificou as documentações acostadas. Descreve a origem do crédito e expõe as razões que sustentam seu pedido de tutela de urgência em caráter antecedente, a fim de obter decisão que determine a realização de penhora em dinheiro nas contas dos devedores, bem como de desconsiderar inversamente a personalidade jurídica da devedora, sob o argumento de que houve simulação de contrato de compra e venda envolvendo terceiro. Preparo regular (ID 56633714). É o relatório. DECIDO. Registro inicialmente o importante aspecto de que se trata de reiterada tentativa do agravante em mudar o posicionamento do entendimento fundamentado do douto Juízo a quo, relativamente à impossibilidade de deferimento de antecipação da tutela, nos fins elencados pelo agravante. Na primeira oportunidade, o recorrente ajuizou seu primeiro agravo que foi distribuído sob o n.o 0751275-72.2023.8.07.0000, e nele o exequente também pleiteou o efeito suspensivo contra a decisão de ID origem 178172733 que havia indeferido os pretendidos efeitos antecipatórios da tutela. Entretanto, esse agravo sequer foi conhecido pela instância recursal, conforme se vê da decisão ID 54398307, a qual já foi alcançada pelo trânsito em julgado, nos termos da certidão ID 55667923. Vem agora, novamente, o agravante pleitear o efeito suspensivo, desta vez, contra a decisão ID 185962936, ora agravada, que também indeferiu o idêntico pleito do exequente, apenas diferindo quanto ao momento do pedido formulado e negado, porém, ainda em fase inicial do feito executório. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial lastreada em notas promissórias (ID 177289413). A devedora MUNDY MOTORS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME foi excluída do polo passivo, nos termos da decisão ora agravada. O douto Juízo agravado já havia determinado que o exequente procedesse com a emenda à inicial quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica e indeferiu o requerimento da tutela de urgência eis que, então, a empresa era estranha à ação. Ora, é forte e sedimentado o entendimento segundo o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, em que pese ter natureza jurídica de decisão interlocutória – eis que não se limita a impulsionar o feito, já que impõe à parte um novo dever processual –, o pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial não consta no rol do art. 1.015 do CPC. Outrossim, não há que se falar na aplicação da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC – sedimentada pelo col. STJ nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema n. 988) –, porquanto, caso a ordem de emenda não seja cumprida, inexiste urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de preliminar de eventual apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). Isso porque não será necessário repetir os atos processuais caso o citado recurso seja interposto e acolhido, privilegiando os princípios da economia e da eficiência (art. 8o, CPC), uma vez que nem sequer foi implementada a angularização processual, por meio da citação dos executados. Para corroborar o posicionamento ora defendido, confira-se a ementa do seguinte julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, uma vez que o ato judicial impugnado não teria conteúdo decisório, e não houve deferimento ou indeferimento de qualquer pretensão, mas somente a efetividade ao despacho anterior. 1.1. O agravante entende que apesar da decisão agravada ter sido nomeada como despacho, na prática, incorreu em negativa de prestação jurisdicional, já que deixou de conceder o bem da vida pleiteado, qual seja, o prosseguimento da execução, a qual encontra-se atualmente suspensa aguardando o julgamento dos agravos. 2. Diversamente do alegado pelo agravante, salienta-se que o recurso anterior interposto pelos executados foi devidamente julgado e o acórdão proferido por esta relatoria negou provimento ao recurso, mantendo-se a decisão monocrática no sentido de manter a desconsideração da personalidade jurídica das empresas rés. Portanto, não houve prejuízo ao agravante, e não há que se falar em suspensão da ação principal de execução, negativa da prestação jurisdicional ou risco de dilapidação do patrimônio pelos executados. 3. Consoante a dicção do art. 1015 do CPC, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Sendo assim, repise-se que não cabe agravo de instrumento contra despacho sem cunho decisório. 3.1. Precedente: "1. O despacho que determina à parte autora emendar a petição inicial é de mero expediente, não comportando recurso, uma vez que não possui qualquer conteúdo decisório, não tendo aptidão para causar gravame, sendo, via de consequência, irrecorrível. 2. Mesmo que se considere como efetiva decisão, a ordem de emenda à inicial não pode ser desafiada por agravo de instrumento, tendo em vista que não consta nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, ainda que considerando a tese de taxatividade mitigada, na forma do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento repetitivo do REsp 1.696.396/MT. 3. Isso porque ainda haveria utilidade para o autor no julgamento da questão, caso esta fosse enfrentada em eventual recurso de apelação, com provimento do recurso para tornar sem efeito suposta sentença de indeferimento da inicial por não cumprimento da ordem de emenda, o que afasta a tese constante do citado julgamento repetitivo. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (5a Turma Cível, 07181331920198070000, rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 16/12/2019). 4. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 5. Recurso desprovido (Acórdão 1667589, 07270026320228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). No mesmo sentido, confira-se trecho do voto da Ministra Nancy Andrighi no Recurso Especial n. 1.987.884/MA: [...] 12. Em outras palavras, ao impor à parte o dever de colacionar documento que comprove anterior demanda administrativa, o juiz está a considerar que o mencionado documento é indispensável à propositura da ação, isto é, requisito para o próprio exame do mérito. 13. Nesse sentido, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart também asseveram que a decisão que determina a juntada de documentos reputados indispensáveis ao julgamento do mérito enquadra-se no conceito de emenda ou complementação da petição inicial, verbis: Por outro lado, afirma o código que há quatro razões para que se autorize a emenda ou complementação da petição inicial. Ela pode dar-se: a) em razão do não cumprimento dos requisitos do art. 319, do código; b) porque não foram anexados à inicial os documentos indispensáveis a que alude o art. 320, do CPC; c) porque a petição inicial contém defeitos que dificultam o julgamento do mérito; e d) porque ela contém “irregularidades” que dificultam a análise do mérito. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Comentários ao Código de Processo Civil: artigos 294 ao 333. v. 4. São Paulo: RT, 2016) [g.n.] 14. Assim, ao determinar a juntada de comprovante da existência de anterior demanda administrativa como condição para o prosseguimento do julgamento, o juiz, em decisão interlocutória, está a determinar verdadeira emenda ou complementação da petição inicial. 15. No entanto, é imperioso destacar que, ainda que se trate de decisão interlocutória, o referido pronunciamento judicial não se enquadra no rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do CPC/2015, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do mesmo Diploma. 16. A propósito, menciona-se a lição de abalizada doutrina: 6. Impugnação da determinação de emenda ou complementação. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadra-se no conceito de decisão interlocutória (art. 203, § 2.o, do CPC/2015), mas não está no rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015). Nessas condições, a impugnação da determinação de emenda ou complementação deve se dar “em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final” (art. 1.009, § 1.o, do CPC/2015). Diante dessa apelação, o juiz pode se retratar e determinar o prosseguimento do processo sem que seja necessário emendar ou completar a petição inicial (art. 485, § 7.o, do CPC/2015). (BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim...[et.al.] (Coords.). Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 3. ed. São Paulo: RT, 2016) [g.n.] 17. No mesmo sentido: 3. Indeferimento da petição inicial Não sendo sanado o defeito no prazo legal (ou naquele outorgado pelo juiz), deve a petição inicial ser indeferida (arts. 321, parágrafo único e 330, IV, do CPC). [...] Este ato judicial de indeferimento, se implicar a completa extinção do processo, será qualificado como sentença, sujeitando-se a apelação. Esta apelação em particular, porém, sujeita-se a regime particular, descrito pelo art. 331, do CPC. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Comentários ao Código de Processo Civil: artigos 294 ao 333. v. 4. São Paulo: RT, 2016). [...] Nesse panorama, e inalterada a circunstância fático-probatória, até o presente momento processual, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do presente Agravo de Instrumento, em virtude da inexistência do cabimento – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal. Na ocasião, e antes da exclusão da empresa executada MUNDY, o bloqueio dos valores a serem pagos a ela somente seriam possíveis caso demonstrada sua relação com o devedor e após a desconsideração da personalidade jurídica. Uma vez não atendida a necessária emenda, com a apresentação de documentação a possibilitar a análise do requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, e agora, com a exclusão da empresa do rol passivo processual, encontra-se prejudicado o pedido da tutela de urgência para que sejam realizadas restrições aos depósitos em seu nome. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 18 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator